Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXEQUIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA X SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODER. TEORIA ULTRA VIRES. MÁ-FÉ. ATIVIDADE JURÍDICA. CONEXA. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA.
1. O processo executivo visa à satisfação ou à realização de um direito já definido ou acertado em título extra ou judicial, sem vinculá-lo ao direito material que possa ter lhe dado origem.
2. O documento se perfaz como título executivo extrajudicial quando estão presentes os requisitos legais - tipicidade (CPC, art. 784), certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783), sendo prescindível a sua junção ao negócio jurídico originário.
3. Presentes as condições legais, impõe-se reconhecer o Termo de Confissão de Dívida como título executivo extrajudicial e, portanto, sendo hígido para sustentar a ação executória.
4. Quando os poderes do Administrador não foram expressamente definidos no Contrato Social, tem-se que a liberdade de atuar é ampla, desde que não desvirtue as normas legais e as contratuais. No caso, a atuação do Administrador não exorbitou os limites traçados contratualmente e nem violou o princípio da boa-fé.
5. Os serviços de consultoria jurídica permeiam todos os ramos, empresariais ou não, sendo um exemplo típico de atividade conexa a todas as outras áreas e, em razão dessa natureza, não pode ser qualificada como operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade.
6. A boa-fé do terceiro é presumida, de modo que a má-fé deve ser cabalmente demonstrada pela parte que a alega, segundo a regra de distribuição do ônus da prova (CPC, 373).
7. Não sendo possível enquadrar a conduta do sócio Administrador nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.015 do CC, cabe à sociedade empresária o dever de quitar as obrigações assumidas em nome dela.
8. Recurso conhecido e não provido.